Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE OPERAÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. AMORTIZAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO SOBRE VERBA ALIMENTÍCIA DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO DESCONTO. RESTITUIÇÃO.
1. Em virtude do que dispõem os incisos II e III do art. 1.010 e o §1o do art. 1.013 do CPC, não se conhece da parte do recurso que deixa de impugnar o capítulo da sentença relativo à condenação por dano moral.
2. Os depósitos referentes à pensão alimentícia de filho menor não constituem rendimentos do titular da conta bancária, razão pela qual não se pode autorizar a sua retenção para fins de amortização de dívida decorrente de operações de crédito celebradas entre o titular da conta e a instituição financeira.
3. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, conforme previsto nos arts. 141 e 492 do CPC. Na hipótese, deve ser decotada da sentença a parcela excedente ao pedido inicial, de forma que a suspensão de descontos na conta bancária da apelada, oriundos de operações de crédito, deve se limitar aos valores depositados a título de pensão alimentícia do seu filho menor.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte.